Tribunal: TJDFT
Processo: 0715718-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0715718-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCIA CARVALHO DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 226746479 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por MARCIA CARVALHO DE SOUSA, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que ajuizou ação rescisória, autuada sob o n. 0735030-49.2024.8.07.0000, na qual pretende desconstituir a coisa julgada formada na ação coletiva objeto do cumprimento individual de sentença; que a ação rescisória tem aptidão para afastar a exigibilidade do título executivo judicial, mostrando-se necessária a suspensão do processo; que se trata de coisa julgada inconstitucional, cuja obrigação é inexigível, uma vez que não foi observado o precedente vinculante do Supremo Tribunal no Tema 864. Impugna, ainda, a gratuidade de justiça deferida à autora/agravada. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a manutenção da suspensão do processo, diante da ocorrência de prejudicialidade externa, e a extinção do cumprimento de sentença pela inexigibilidade da obrigação. Parte isenta do recolhimento de custas. Brevemente relatados, decido. Preliminarmente, o agravante impugna o deferimento da gratuidade de justiça deferida à agravada, sob o fundamento de que ela possui renda bruta superior a dez mil reais. Contudo, a matéria impugnada não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, que estão taxativamente previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Cabe ressaltar que o inciso V do mencionado dispositivo é claro ao admitir o agravo nas hipóteses de “rejeição do pedido de gratuidade de justiça” ou de “acolhimento do pedido de sua revogação”, não abrangendo a hipótese de concessão da gratuidade de justiça. Além disso, o artigo 101 do Código de Processo Civil dispõe que “contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento”, excluindo a hipótese de concessão. Esta Corte já decidiu que “ausente previsão legal, não é possível interpor agravo de instrumento contra decisão que concedeu aos agravados à gratuidade de justiça” (Acórdão 1662349, 07305206120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 17/2/2023). Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A parte agravante submete ao segundo grau de jurisdição alegações que resultam na suspensão do cumprimento de sentença ou na sua inviabilidade. Em relação à necessidade de suspensão, por força do ajuizamento de ação rescisória, o artigo 969 do Código de Processo Civil dispõe que a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Desse modo, a mera postulação em juízo não representa causa automática de afastamento dos efeitos de título executivo judicial. Ademais, o Distrito Federal, na Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, requereu tutela provisória de urgência, mas o e. Des. Relator Fernando Habibe indeferiu o pedido, ressaltando que não havia “manifesta ofensa ao Tema 864, pois o acórdão rescindendo reconheceu a distinção e, por isso, afastou a aplicação do precedente qualificado”. Assim, não há óbice à continuidade do cumprimento de sentença. Quanto à inconstitucionalidade da coisa julgada, por inobservância do Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, na própria ação rescisória, campo adequado para ampla deliberação sobre a incompatibilidade do título executivo judicial com a interpretação do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, rechaçou-se, em análise prefacial, a inexigibilidade da obrigação por esse fundamento. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora